Tribunal: TJMT
Processo: 0018241-96.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018241-96.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (APELADO), VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - CPF: 688.683.321-91 (ADVOGADO), CLINICA KAROL WOJTYLA CIRURGIA PLASTICA (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), VLADIS FELSKY DOS ANJOS - CPF: 550.010.171-49 (APELANTE), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES REJEITADAS
– ERRO MÉDICO EVIDENCIADO – CIRURGIA ESTÉTICA DE IMPLANTAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA – INFECÇÃO HOSPITALAR POR MICOBACTÉRIA – NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NOVA CIRURGIA REPARATÓRIA COM A COBERTURA DE TODAS AS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
REDUZIDO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e da clínica, não há como afastar a responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço.

Confirmada pela prova pericial que a infecção hospitalar
é relacionada
à cirurgia estética e que a complicação ao quadro de saúde da paciente foi inerente ao procedimento realizado pelo médico, há o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar.

Indenização por dano moral reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros moratórios são contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara

Recurso de apelação interposto por
Clínica Karol Wojtyla Cirurgia Plástica e Vladis Felsk dos Anjos
, em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer cirurgia reparadora de prótese mamária, movida por
Carolina Atala Castilho
, que julgou procedentes os pedidos para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença e ao pagamento de todos os gastos necessários para colocação de prótese mamária à autora, incluindo despesas com internação, prótese, médicos, anestesistas e remédios, deferindo o pedido de tutela de urgência.

Condenou os requeridos, ainda, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, os apelantes, preliminarmente, impugnam a concessão do benefício da justiça gratuita a autora/apelada; sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não analisado pelo magistrado a impugnação do laudo pericial, que apontou traços de parcialidade da perita, que emitiu opinião pessoal, bem como que a sentença é
ultra petita
, por deferir tutela de urgência que não foi pleiteada na inicial.

No mérito, alegam a má-valoração do contexto fático-probatório, quanto a inexistência de demora na investigação da alegada infecção; a notória prescrição de tratamento profilático com antibiótico; o reposicionamento da prótese mamária e não sua reutilização e o fato de que a paciente tinha pleno conhecimento das complicações inerentes a cirurgia.

Aduzem que não houve qualquer evidência de conduta negligente ou imprudente por parte do médico e também falha na prestação dos serviços inerentes à clínica, bem como que é impossível precisar a origem da bactéria “
Mycobacterium Fortuitum
”.

Ao final, defendem que não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, para caracterizar o dano moral e dano material. Pugnam pela minoração do quantum indenizatório e questionam o termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões apresentada no Id. 27935995, rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes, em preliminar, impugnam a justiça gratuita deferida a autora/apelada, sob o argumento de que a sua atual condição financeira diverge dos pressupostos necessários para a concessão do benefício.

Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez concedido, perdura para todos os atos do processo e em todos os graus de jurisdição [...]
”. (EREsp 1490961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/03/2018, DJe 23/03/2018)

Entretanto, há entendimentos em sentido contrário, de que é possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido, desde que o impugnante comprove a modificação da capacidade financeira do beneficiado, o que na hipótese não restou demonstrado, uma vez que apenas foi anexada à apelação o “currículo” da autora/apelada.

Rejeito a preliminar suscitada
.

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, porque o juízo
a quo
deixou de se manifestar acerca de sua impugnação ao laudo pericial (Id. 27930988), que apontou vícios consistentes na emissão de juízo de valor pela expert e na manifestação incompleta sobre os questionamentos das partes.

Razão não lhes assistem
.

Isso porque, diferente do que afirmam os apelantes, o juízo
a quo
, após a impugnação ao laudo pericial, proferiu decisão designando audiência de instrução e julgamento, oportunidade para serem ouvidos: a perita,
para esclarecer os apresentados na impugnação
; o médico requerido; o representante legal da clínica requerida e testemunhas (Id. 27930992).

Depois disso, foi apresentado pela perita judicial a complementação do laudo, com respostas aos quesitos apresentados pelos apelantes (Id. 27932986), que restaram todos os pontos rechaçados na sentença proferida.

Ademais, às partes foram oportunizadas manifestar acerca do laudo pericial complementar quando das alegações finais por eles apresentadas, conforme se verifica dos Id. 27932993 e Id. 27932997.

Outrossim, não há que se falar em realização de nova perícia, porquanto a expert, com base no que analisou e em material doutrinário, lançou suas conclusões de forma clara, permitindo ao julgador formar sua convicção sobre os fatos.

Observa-se que a impugnação apresentada pelos apelantes busca desqualificar o trabalho realizado, afirmando que foi emitido opinião pessoal da expert, no entanto, o que se verifica é a insatisfação com as respostas dos quesitos que não lhes favorecem.

Por tais fundamentos,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO (PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Sustentam os apelantes que a sentença excedeu os limites da lide quando deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciem o custeio de todos os gastos necessários para a colocação de prótese mamária na autora, ora apelada.

De fato, quanto à matéria acima mencionada, não houve pedido expresso da autora, de modo que a sentença julgou além do que fora requerido, em inobservância ao disposto no art. 492 do CPC. Entretanto, este Relator concedeu efeito suspensivo à apelação com relação a esse ponto, conforme decisão proferida na Petição n. 1015344-60.2019.8.111.0000, acostada ao Id. 27935993.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que Carolina Atala Castilho ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais

e Obrigação de Fazer em face da

Clínica Karol Wojtyla Cirurgia Plástica e de Vladis Felsk dos Anjos
, afirmando que se submeteu a uma cirurgia estética para colocação de próteses de silicone, realizado pelo segundo requerido na data de 01/06/2009, entretanto após alguns dias do procedimento começou a sentir fortes dores no seio direito, motivo pelo qual buscou o cirurgião na data de 17/06/2009, que drenou líquido quente, úmido, amarelo claro transparente, e lhe informou se tratar de gordura derretida.

Relatou que o médico deixou uma fístula no local para que continuasse drenando e que ela deveria fazer a troca das gazes, porém decorrido mais de duas semanas, apesar do fechamento do canal que foi aberto, o seio continuou inchado e por isso, novamente buscou o requerido que lhe informou não ser nada, pedindo que ela retornasse para casa.

Alegou que no dia 08/07/2009 o seio direito novamente começou a vazar, tendo o médico requerido aberto a cicatriz para limpeza, reiterando a informação de que apenas seria gordura derretida. Após 90 dias, ela procurou novamente o médico, porque o seio estava muito duro e doloroso, oportunidade que lhe foi explicado que seria necessário um retoque.

Salientou que buscou uma segunda opinião, sendo-lhe informado por outro cirurgião plástico que poderia ser uma contratura capsular, indicando a realização do exame de ultrassom, que após sua realização confirmou o diagnóstico, indicando a retirada da prótese das duas mamas.

Ciente dessa informação, buscou o médico requerido, que discordou do diagnóstico e sugeriu o retoque (novo procedimento cirúrgico), consistente no deslocamento do músculo lateral inferior esquerda do seio direito para que a prótese descesse, o que foi feito em 19/11/2009, retornando para retirada dos pontos em 27/11/2009 que, depois de examinada recebeu a informação de que estava tudo normal.

Afirmou que em 08/12/2009 retornou ao médico porque o seio estava bastante inchado e este apenas receitou medicamento, porém em 19/12/2009 o seio estava mais inchado e voltou a vazar, retornando ao médico, que por não conseguir ser atendida, foi passada para o irmão do seu cirurgião que também é médico, sendo verificada uma infecção fraquinha.

Discorreu sobre suas idas e vindas ao consultório do médico requerido, por conta do vazamento de pus de sua mama, sendo submetida a cirurgia de retirada das próteses em 25/12/2009, que foi realizada pelo irmão do médico requerido, o que lhe causou diversos prejuízos financeiros.

Aduziu que após ter procurado um médico infectologista, foi constatada, por meio do resultado de exame de cultura realizado por conta da opinião de um terceiro cirurgião plástico, uma infecção hospital por micobacteria, de difícil e longo tratamento, que se deu até julho de 2012.

Com base nisso, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização: a) pelo seu dano estético, no valor de uma nova cirurgia reparatória, com a colocação de prótese mamária, com todas as despesas pagas; e b) por morais.

O pedido foi julgado procedente para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e ao pagamento de todos os gastos necessários para colocação de prótese mamária à autora, incluindo despesas com internação, prótese, médicos, anestesistas e remédios.

Contra essa decisão insurgem-se os apelantes.

Pois bem.

Da leitura atenta do laudo elaborado e apresentado pela perita judicial (Id. 27928978), verifica-se que esta respondeu aos quesitos de forma clara e fundamentada, baseando-se nas informações constantes dos autos, no exame feito na autora, citando a fonte da literatura médica na qual se baseou suas conclusões, demonstrando, assim, comprometimento com o regular cumprimento do encargo assumido, de auxiliar o juízo na busca pela verdade dos fatos.

Não se nota que a perita tenha elaborado o laudo com a intenção de prejudicar ou favorecer os requeridos, nem que tenha ultrapassado os limites de sua designação ou
emitido opinião que excedesse o exame técnico ou científico do objeto da perícia
, como quer fazer crer os apelantes.

É cediço que a responsabilidade civil do médico em cirurgia plástica é de resultado. Assim, cabe ao profissional responsável pelo procedimento, quando não alcançado o resultado pretendido, a prova de causas de excludente de responsabilidade pelo evento danoso.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO NA VIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PROFISSIONAL QUE DEVE AFASTAR SUA CULPA MEDIANTE PROVA DE CAUSAS DE EXCLUDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte, não há mais necessidade de o recorrente renovar o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na interposição do recurso especial se ele já vem litigando sob o pálio da justiça gratuita. 2.
Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1468756/DF, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 6º, VII, DO CDC. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Nas obrigações de resultado, cumpre ao médico demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. 3. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a excludente de caso fortuito possui força liberatória e exime a responsabilidade do cirurgião plástico.
4. Afastar as conclusões do Tribunal de origem acerca da ocorrência da excludente de responsabilidade do cirurgião plástico demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 764.697/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015) (destaquei)

No caso em comento, restou demonstrado pela prova dos autos que o objetivo pretendido não foi alcançado, haja vista que o perito judicial reconheceu que após a realização da cirurgia para implante de prótese mamária a paciente adquiriu infecção hospitalar que, em razão do tratamento tardio, teve que se submeter a novo procedimento cirúrgico para retirada da prótese.

Incontroverso, portanto, a ausência de êxito no procedimento cirúrgico.

Realizado o exame pericial, a
expert
concluiu que “
O dano da retirada dos implantes mamários
, perda de substancia na região inferior da mama direita, com retração mais acentuada na região central da cicatriz, que
tem nexo causal com a conduta médica do Dr. Vladis, de não proceder a investigação diagnóstica desde a primeira evidência clinica de infecção pós-operatória, e da reutilização da mesma prótese mamária
, que é de uso único e proibido reprocessar, na recuperação da mama direita, assim como, com a falha nos processos de esterilização dos materiais cirúrgicos do Hospital requerido
.” (Id. 2792890).

Sobre a infecção adquirida pela a autora a perita consignou que: “
A infecção pela MCR é uma infecção tipicamente hospitalar relacionada a falha nos processos de esterilização dos materiais cirúrgicos
”. Acrescentando que: “
tem nexo causal com a conduta médica de reutilização da mesma prótese, que é de uso único e proibido reprocessar, na reoperação da mama direita
” (Id. 27928983).

Ressalta-se que o apelante se insurge contra a afirmação da perita de que ele não procedeu à investigação diagnóstica deste a primeira evidência clínica de infecção, que conforme o laudo ocorreu em 17/06/2009.

Aduz que não há provas nos autos do retorno da paciente ao consultório no dia 17/06/2009, ou ainda, de que esta tenha apresentado sinais de infecção no 17º dia pós-cirurgia.

Ocorre que, embora não conste da ficha médica acostada ao Id. 27924514 que a paciente foi ao consultório na referida data, a autora anexou à inicial documento que comprova o seu atendimento pelo médico requerido, qual seja, a receita médica para uso oral do medicamento “Levoxin 500g” por 07 (sete) dias (Id. 27922977), fato que cai por terra a alegação de que o médico não encontrou a paciente.

Ora, conforme consulta na internet, o medicamento “
LEVOXIN (levofloxacina) é indicado para o tratamento de adultos (
3
18 anos de idade) com infecções discretas, moderadas ou graves causadas por cepas de microrganismos sensíveis
, conforme especificado a seguir. Infecções complicadas das vias urinárias (de discreta a moderada) causadas por
Enterobacter cloacae, Enterobacter faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis
ou
Pseudomonas aeruginosa
. Pielonefrite aguda (de discreta a moderada) causada por
Escherichia coli
. Sinusite maxilar aguda, exacerbação bacteriana aguda de bronquite crônica, pneumonia adquirida comunitariamente, infecções da pele e dos tecidos moles não-complicadas
.” (
https://www.panvel.com/panvel/levoxin-500mg-3-comprimidos-revestidos
)

Dito isso, pergunto: Como pode um médico especialista prescrever medicamento a paciente para tratamento de infecção sem que esta fosse avaliada?

Com efeito, constatada a existência da infecção, ainda que discreta, caberia ao profissional investigar a causa o quanto antes, o que não ocorreu, tanto é, que a coleta da secreção para realização de exame somente se deu em 19/12/2019, a pedido de outro médico cirurgião (Id. 27928979).

Observa
-
se, então, que a infecção é relacionada
ao procedimento hospitalar, ou seja, que o nexo existe; mas a complicação é inerente ao procedimento realizado pelo médico que “reutilizou” a mesma prótese quando realizou o procedimento de contratura capsular da mama direita para descida da prótese mamária.

Nesse segundo ponto, importante consignar que o médico requerido consignou na ficha médica da paciente que na consulta realizada em 03/11/2009, esta apresentou diagnóstico sugestivo de outro cirurgião plástico por conta da “contratura capsular” para a troca da prótese ou realização da capsulotomia da mama direita. Constando na mesma ficha, a consulta realizada em 19/11/2009 de que a paciente optou pela realização de capsulotomia, para descida da prótese cirúrgica (Id. 27924514).

Sobre a contratura capsular, esta é definida como uma contração da cápsula que envolve a prótese, resultando em uma mama endurecida, distorcida e, em alguns casos, dolorosa, sendo o tratamento sugerido cirúrgico por meio da capsulotomia ou capsulotectomia e susbtituição do implante.
(
https://negocioestetica.com.br/site/contratura-capsular-em-protese-mamaria/
).

Desse modo, com o diagnóstico de “contratura capsular” o médico requerido responsável atendendo a “escolha” da paciente, realizou o procedimento de capsulotomia, o que, de fato, é indicado. Ocorre que, mesmo com o conhecimento de uma infecção, ainda que pequena, optou pela utilização da mesma prótese (Id.27928980).

Assim, diante dos elementos probatórios carreados aos autos, forçoso concluir pela manutenção da sentença proferida, no sentido de reconhecer que houve falha médica em face da paciente-autora, precipuamente pela infecção hospitalar, que deu início às complicações no pós-operatório, sendo, pois, capaz de gerar o dever de indenizar.

Ressaltando-se, que a responsabilidade em prevenir a ocorrência de infecção hospitalar é da instituição contratada, já que sua ocorrência decorre da atividade prestada e dos profissionais de saúde que atuaram na indigitada cirurgia, nos termos do que dispõe dos artigos 7º, parágrafo único e 14 do CDC.

Registre-se, ainda, que a responsabilidade do profissional só poderia ser afastada caso restasse devidamente comprovado que o insucesso do procedimento ocorreu exclusivamente em razão de fato alheio à vontade do médico e, ainda, que a autora foi devidamente informada sobre a possibilidade de piorar sua condição estética, o que não se verifica na hipótese.

Com relação à obrigação de fazer consistente no
pagamento de todos os gastos necessários para colocação de prótese mamária à autora, incluindo despesas com internação, prótese, médicos, anestesistas e remédios, não merece qualquer reparo à sentença, pois por conta da infecção hospitalar adquirida foi extraída a prótese mamária inicialmente colocada.

Em relação ao dano moral, este é claro e decorreu do sofrimento físico e

psicológico imposto a autora
.

Como ensina Sérgio Cavalieri Filho, é a “
lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima
” (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo. Editora Malheiros, 2000, pág. 74).

Desse modo, o dano moral causado a autora é indiscutível, diante dos constrangimentos que foi obrigada a suportar, além da angústia de ter que de se submeter a uma nova cirurgia para extração das próteses mamárias, acarretaram-lhe indubitavelmente sérios constrangimentos, além de meros aborrecimentos.

Ressalta-se que a lesão extrapatrimonial tal como a narrada ocorre
in

re ipsa
, dispensando comprovação de sofrimento físico ou psíquico.

Entretanto, no tocante ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendo que assiste razão aos apelantes, devendo ser adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não representando

enriquecimento por parte autora, mas sim uma compensação pelos

transtornos causados, além de penalidade para os requeridos, de modo que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Além disso, tenho que deve ser adequado também aos valores mantidos por este Sodalício em situação de mesma natureza.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CIRURGIA ESTÉTICA - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - SITUAÇÃO DO APELADO AGRAVADA - DEFEITO NÃO CORRIGIDO PELO MÉDICO - MARCA DE CICATRIZ EVIDENTE - ERRO MÉDICO - NEXO DE CAUSALIDADE - CORREÇÃO POSTERIOR FEITA POR OUTRO PROFISSIONAL - RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR - DANO MORAL CARACTERIZADO - NEXO CAUSAL EXISTENTE - VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO - DANO MATERIAL - REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELA CIRURGIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Apelante deixou de interpor a tempo e modo o recurso cabível (art. 523, § 3º, do CPC) da decisão que indeferiu a produção de prova pericial, operando-se a preclusão temporal. A doutrina e a jurisprudência do STJ são uníssonas em afirmar que nas cirurgias plásticas com efeitos meramente estéticos, o médico assume obrigação de resultado. Dessa forma, inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, e para afastar a responsabilidade civil pelo dano sofrido pelo paciente, deve demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Se o médico Apelante não cumpriu a obrigação contratual de melhorar a estética do Recorrido e, além disso, causou danos visíveis, deve responder pelo descumprimento da obrigação. Na hipótese, a deformidade na orelha do Apelado e o desgaste em tentar resolver a situação causada em decorrência da conduta do Apelante, indubitavelmente, causaram-lhe abalos psíquicos, passíveis de indenização . A fixação dos danos morais deve ser balizada em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida.
Na hipótese, deve ser reduzida a verba indenizatória fixada a título de danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por melhor atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
De acordo com o entendimento do STJ, no arbitramento de danos morais os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. Conforme dispõe o Verbete Sumular nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária deve incidir a partir do Acórdão, vez que neste momento surge a obrigação do ofensor e é conhecido o valor a ser pago. Deve ser mantido o capítulo decisório que condenou o Apelante a ressarcir o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pago pelo procedimento cirúrgico que não surtiu o efeito desejado, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.” (N.U 0017098-82.2006.8.11.0041, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) (destaquei)

Cito também o seguinte julgado:
STJ - AREsp: 1302607 RS 2018/0130652-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/06/2018.

Do mesmo modo, merece reforma a sentença quanto ao termo inicial dos juros de mora.

É que, nos casos de responsabilidade contratual os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação.

Nesse sentido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. SÚMULAS 284/STF e 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal em tese violados pelo aresto recorrido caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF, no tocante à questão relativa à ausência de comprovação de vínculo profissional entre o médico e o hospital. 2. Ademais, tendo o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, reconhecido a responsabilidade do médico e, em consequência, do hospital, rejeitando a alegação de ausência de vínculo entre o profissional e o nosocômio, a alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. É inviável o conhecimento do recurso especial no tocante ao valor da indenização, seja pela impossibilidade de apreciação de divergência jurisprudencial quanto à matéria, seja pela alegação de ofensa a artigo de lei federal que não tem força normativa suficiente para reformar o acórdão impugnado (Súmula 284/STF). 4.
"Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019 ).
5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1535008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei).

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso dos apelantes, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e fixar os juros de mora a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020